Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706445-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMBARGADO: DENISE SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ D E S P A C H O Intime-se a embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 38412364, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator